Tribunal: TJPA
Processo: 0803082-23.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803082-23.2021.8.14.0028

APELANTE: DAVID PATRICK TAVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONTRADIÇÕES ENTRE OS RELATOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM E INGRESSO NO DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CONTAMINAÇÃO DE TODAS AS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta
pelo recorrente
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa.

2.

A defesa requer a absolvição, alegando, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio sem fundada suspeita e, no mérito, insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e do ingresso no domicílio, à luz da exigência de fundada suspeita; e (ii) definir se as provas obtidas, diante de eventual ilegalidade, devem ser consideradas ilícitas, com a consequente absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A narrativa fática apresentada pelos policiais sofreu alterações relevantes entre a fase inquisitorial e a instrução judicial, ora indicando diligência direcionada a endereços específicos após denúncia, ora sustentando abordagem decorrente de rondas rotineiras. Tais contradições atingem o núcleo da justificativa da atuação policial, comprometendo a verificação da existência de fundada suspeita.

5.

As divergências quanto à existência de perseguição, número de indivíduos envolvidos e descarte de entorpecentes evidenciam instabilidade probatória, impedindo a identificação segura do fato gerador da intervenção estatal e o controle de sua legalidade.

6.

Ainda que considerada a versão judicial, a mera fuga ao avistar a polícia, isoladamente ou mesmo associada a denúncia não verificada, não configura fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal ou ingresso domiciliar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

No caso, inexistiam elementos concretos e prévios que vinculassem o apelante à prática criminosa, sendo ilegal a abordagem e, por consequência, o ingresso no domicílio.

8.

Reconhecida a ilicitude da ação policial, todas as provas dela derivadas encontram-se contaminadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP), incluindo a apreensão dos objetos, da arma de fogo e as declarações do réu.

9.

A presunção de legitimidade dos atos policiais não prevalece diante de inconsistências relevantes e da ausência de justa causa para a medida invasiva.

10.

Excluídas as provas ilícitas, não subsiste qualquer elemento apto a sustentar a condenação, impondo-se a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de fundada suspeita para abordagem policial e ingresso em domicílio acarreta a nulidade das provas obtidas.

2.

Contradições relevantes entre os relatos policiais nas fases inquisitorial e judicial comprometem a credibilidade da versão acusatória e impedem a verificação da legalidade da atuação estatal.

3.

A mera fuga do indivíduo ao avistar a polícia, ainda que associada a denúncia não verificada, não configura justa causa para busca pessoal ou domiciliar.

4.

Reconhecida a ilicitude da prova originária, todas as provas dela derivadas são inadmissíveis, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP).

5.

Ausente acervo probatório válido, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2082620 SC 2023/0224771-7; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08059807020228140061 33610060

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
18 dias do mês de
junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVID PATRICK TAVARES DA SILVA
,
por intermédio da Defensoria Pública
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 12 da Lei n° 10.826/2003 c/c art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal
(ID 13681149).

Narra a denúncia (ID 13681032) que, no dia 31 de março de 2021, na rua Barão do Rio Branco, na Velha Marabá, o denunciado, de forma consciente e voluntária, mantinha sob sua guarda objetos que sabia serem provenientes de crime, bem como possuía, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça acusatória, foram encontrados, escondidos no forro da residência do acusado, 07 (sete) instrumentos musicais e 03 (três) caixas de som, todos produtos de furto, bem como uma escopeta de calibre 12, de cor preta, acompanhada de 05 cartuchos.

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2021 (ID
13681033
). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
DAVID PATRICK TAVARES DA SILVA
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e do crime de receptação.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 13681161). Em suas razões, pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, preliminarmente, a ofensa à inviolabilidade de domicílio mediante ausência de fundadas razões para o ingresso forçado; e, no mérito, a incapacidade do acervo probatório de sustentar o decreto condenatório.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID 13681184), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 15062366), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PROVA –TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a nulidade das provas obtidas, porquanto a abordagem policial que deu início à persecução penal teria ocorrido sem a necessária fundada suspeita.

A tese merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a versão sobre a dinâmica dos fatos sofreu uma metamorfose crucial entre a fase inquisitorial e a instrução judicial.

Nos autos do inquérito,
o Policial Militar Gerson Santos do Nascimento (
13680871
, p. 6)
, relata que obteve informações acerca um grupo de pessoas que estariam realizando diversos furtos na cidade de Marabá, indicando os seguintes endereços “RUA BARÃO DO RIO BRANCO - BLOCO M AP 201 - VELHA MARABA (PAC)” e “RUA BARÃO DO RIO BRANCO - BLOCO N APT 202 - VELHA MARABÁ(PAC)” onde tais indivíduos poderiam ser encontrados.

No primeiro endereço estavam os réus Vitor Augusto Sousa Bastos, Winison Barroso da Silva e José Lucio Barroso da Silva, bem como o menor de idade Kaua Theilon Nascimento da Silva, também foram encontrados: 2 (duas) baterias de caminhão, 1 (uma) bateria de carro, 2 (dois) instrumentos musicais sem procedência comprovada, aproximadamente 16 (dezesseis) gramas de cocaína, 2 (dois) tubos de linha e 1 (uma) balança de precisão.

No segundo endereço, a Sra. Ruth Elly Moraes Chaves teria autorizado a guarnição policial a adentrar na residência, onde foi encontrado o acusado David Patrick Tavares da Silva, bem como 1 (uma) espingarda de calibre 12, 5 (cinco) cartuchos intactos de calibre 12, 7 (sete) instrumentos musicais e 3 (três) caixas de som.

Ante aos objetos encontrados e apreendidos, todos os envolvidos foram conduzidos até a unidade policial.

Ao passo que nos mesmos autos,
o Policial Militar Itamar Santana Rocha (ID 13680871, p. 8)
, informa que a equipe policial foi abordada pelo nacional Henrique Ailton Brito de Almeida, proprietário da loja “Elite Som e Eletrônicos”, que teve seus produtos furtados, que os instrumentos musicais e equipamentos em questão possivelmente estariam em alguma residência do PAC.
Ao adentrar na área dois indivíduos teriam identificado a viatura policial e iniciado fuga e adentrado na residência RUA BARÃO DO RIO BRANCO - BLOCO M AP 201 - VELHA MARABA(PAC)
, diante disto, os policiais militares realizaram a perseguição e adentraram o imóvel. Paralelamente, a equipe que auxiliava na perseguição verificou do lado de fora da casa que
um dos acusados teria jogado uma trouxinha com entorpecentes da janela no momento em que a guarnição ingressou na residência
.

Informa ainda que encontraram no local diversos aparelhos espalhados oriundos de furto pela residência, que os acusados teriam informado que haviam ainda mais equipamentos em outra residência, localizada na RUA BARÃO DO RIO BRANCO - BLOCO N APT 202 - VELHA MARABÁ(PAC). A guarnição se encaminhou até o segundo endereço, adentrando-o com a permissão da companheira do réu David Patrick Tavares da Silva, encontrando no loca o restante dos instrumentos musicais furtados, e no forro da residência, 1 (uma) escopeta calibre 12, 5 (cinco) cartuchos calibre 12, e o acusado David Patrick. Todos os envolvidos foram encaminhados para a unidade policial.

Por fim
o Policial Militar, Eliezer Farias Gaspar, nos autos do inquérito (ID 1368872, p. 1)
, relata que estavam fazendo ronda no bairro Velha Marabá, quando se depararam os indivíduos suspeitos de praticarem furtos na região, após abordagem teriam encontrado com os mesmos uma parte dos produtos furtados da loja ELITE SOM E ELETRÔNICOS, a outra parte teria sido encontrada no endereço RUA BARÃO DO RIO BRANCO - BLOCO N APT 202 - VELHA MARABÁ(PAC), bem como uma arma de fogo calibre 12. Assim, acompanhou todos os indivíduos para a unidade policial.

Em juízo, porém, os mesmos policiais apresentaram narrativa diversa (ID 13681122, 13681123, 13681124 e 13681125). Afirmaram que, a perseguição e todos os seus subsequentes desdobramentos decorreram de rondas rotineiras no bairro Velha Marabá, que apesar de informados do assalto à loja de instrumentos musicais esta não motivou exclusivamente a sua presença no local, o que destoa com os relatos dos Policiais Militares, que apontaram que foram até o bairro em busca dos objetos furtados.

Prosseguem mencionando que quando entraram na área do PAC, um ou dois indivíduos não identificados correram ao avistar a viatura, no meio do caminho teriam derrubado uma quantidade não especificada de entorpecentes, cerca de 3 petecas, e adentraram ao imóvel onde estariam todos os demais envolvidos menos o acusado David Patrick Tavares da Silva.

Contudo, nos fatos registrados em fase de inquérito apenas o Policial Militar Itamar Santana Rocha, menciona a perseguição, tendo contradições acerca de quantas pessoas foram perseguidas – em fase de inquérito teriam sido duas pessoas e na audiência menciona que foi apenas uma. Para mais, não há menção no relato do Policial Militar em sede de inquérito acerca de drogas derrubadas durante a perseguição.

Nesse sentido, o Policial Militar Gerson Santos do Nascimento afirma não se recordar quantas pessoas foram perseguidas, mas que lembra que uma quantidade de drogas foi derrubada. Ao passo que em seu relato em fase de inquérito não menciona a perseguição, informando que após o recebimento da informação do furto, foram diretamente ao endereço indicado.

Já o Policial Militar Eliezer Farias Gaspar, informa que dois indivíduos foram perseguidos e que foi ele que avistou as drogas sendo atiradas pela janela, informações que não constam em seu termo de depoimento de testemunha de apreensão no inquérito policial.

As inconsistências nos relatos dos agentes públicos não são meramente periféricas. Elas alteram a própria natureza do fato que supostamente configuraria a justa causa para a ação policial. Enquanto na fase inquisitorial a narrativa aponta para uma busca domiciliar direta após denúncia, em juízo surge uma nova versão, de abordagem em via pública. Essa mutação fática, não esclarecida, retira a credibilidade e a certeza necessárias para validar a ação policial, tornando impossível aferir se, de fato, existiu a fundada suspeita no momento da abordagem.

A instabilidade das versões apresentadas impede o reconhecimento de que a atuação policial tenha sido precedida de elementos concretos e objetivos capazes de justificar a abordagem, a perseguição e, sobretudo, o ingresso no domicílio. Não se consegue, a partir do conjunto probatório, identificar com segurança qual teria sido o fato gerador da intervenção estatal, o que inviabiliza o controle de sua legalidade.

Nesse contexto, mesmo que sejam aceitas as versões apresentadas em juízo posteriormente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado de maneira consistente no sentido de que a atitude de correr ao avistar a polícia, por si só, não constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal. Trata-se de uma reação que pode ser motivada por diversos fatores, não necessariamente ligados à prática de um ilícito. Permitir que tal conduta, isoladamente, justifique uma medida invasiva como a revista pessoal, seria esvaziar a garantia constitucional contra buscas arbitrárias.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...] TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DO ENVOLVIDO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. CONSENTIMENTO DE MORADOR NÃO COMPROVADO. [...] 5. A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio indicado.
Tampouco o fato de um indivíduo correr para o interior de seu domicílio ou empreender fuga, ao avistar a guarnição policial, constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não
. Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que nem mesmo a conjugação de desses dois fatores (denúncia anônima e fuga do agente após visualizar os policiais), como na hipótese dos autos, denota justa causa para a violação de domicílio, sendo imprescindível a prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas. Precedentes.

(STJ - AgRg no REsp: 2082620 SC 2023/0224771-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) – destaquei.

Bem como entende este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06. [...] Da análise do que consta nos autos tem-se como acertada a decisão singular. Caso em que o magistrado reconheceu a inexistência de materialidade delitiva uma vez que o laudo provisório, produzido por perito ad hoc, não se mostrou suficiente à constatação delitiva, além de estar em contrariedade com a orientação jurisprudencial acerca da produção de tal prova, sendo os depoimentos prestados pelos policiais vagos e inconclusivos.
Ademais, as provas produzidas são decorrentes de ação policial de busca domiciliar desprovida de mandado judicial ou justa causa sendo, portanto, nulas as provas que subsidiaram a denúncia, restando clara a inexistência de elementos aptos a caracterizar a ocorrência do crime.
Dispositivo e tese: Improcedente o pedido de reforma da sentença absolutória.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08059807020228140061 33610060, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal)

No caso em tela, a situação é idêntica. Não havia investigação prévia, denúncia concreta ou qualquer outro elemento objetivo que justificasse a perseguição e, consequentemente, a invasão dos domicílios. A abordagem foi, portanto, ilegal.

Consequentemente, todas as provas que derivaram dessa abordagem inicial estão contaminadas pela ilicitude, em aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 157 do CPP. Isso inclui não apenas a apreensão dos instrumentos e equipamentos musicais e arma de fogo apreendidos, mas também a confissão do réu em sede de audiência de custódia (ID 13680888) e interrogatório (ID 13681130), que, por ter sido obtida em um contexto de ilegalidade, não possui qualquer valor probatório.

Embora o parecer ministerial se ampare na presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos, tal presunção é relativa e não pode subsistir quando a própria narrativa dos policiais descreve uma atuação em desacordo com as garantias constitucionais e os requisitos legais, como a exigência de fundada suspeita para a busca pessoal.

Dessa forma, ao excluir do acervo probatório equipamentos e instrumentos musicais e arma de fogo apreendidos, não resta qualquer elemento capaz de sustentar as acusações de porte ilegal de arma de fogo e receptação. A absolvição, portanto, é a única solução jurídica cabível, não por ausência de materialidade em si, mas pela impossibilidade de sua valoração em juízo, dada a forma ilícita como foi obtida.

03 – DO MÉRITO

Prejudicada a análise do mérito de insuficiência do acervo probatório, em razão do acolhimento da preliminar de nulidade das provas

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por consequência,
ABSOLVER
o réu
DAVID PATRICK TAVARES DA SILVA
da imputação da prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei n° 10.826/2003 c/c art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2026